Tribunal: TJMT
Processo: 1024668-35.2023.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024668-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELINA DE SOUZA LIMA - CPF: 329.041.341-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024668-35.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1024668-35.2023.8.11.0000

Agravante:

Celina de Souza Lima

Agravado:

Estado de Mato Grosso e
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– DECISÃO REFORMADA
–
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024668-35.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1024668-35.2023.8.11.0000

Agravante:

Celina de Souza Lima

Agravado:

Estado de Mato Grosso e
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Celina de Souza Lima

Ação:
de Obrigação de Fazer Com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada

nos autos de origem nº
1050843-63.2023.8.11.0001
(
Id.
129943817
)
: indeferiu
a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos, pela agravante, não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, consistente em determinar os agravados a fornecerem à agravante
dieta enteral líquida industrializada ISOSOURCE 1.5 OU ISOSOURCE 1.2 SOYA OU FRESUBIN ENERGY 1.5, além do equipo para alimentação enteral com ponta perfurante e frasco para dieta enteral, por tempo indeterminado e tudo que for necessário para ministração/aplicação da medicação perquirida.

Decisão - Liminar (
Id.

193533173
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Embargos de Declaração de
Município de Cuiabá-MT.

(Id.
198588190
):
assevera que a decisão proferida, liminarmente, incorre em omissão quanto ao direcionamento da obrigação determinada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id

198758658

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Informação do Juízo. (Id.
187578161
):
informou que
d
eterminou o imediato cumprimento da decisão proferida liminarmente para que

os agravados,
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá
, solidariamente, forneçam à agravante
dieta enteral líquida industrializada ISOSOURCE 1.5 OU ISOSOURCE 1.2 SOYA OU FRESUBIN ENERGY 1.5, além do equipo para alimentação enteral com ponta perfurante
e frasco para dieta enteral, por tempo indeterminado e tudo que for necessário para ministração/aplicação da medicação perquirida.

Contrarrazões

(
Id

198758658

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Parecer Ministério Público (Id.

187837150
):
manifestou pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo de origem, a fim de que em atenção aos princípios fundamentais de garantia de acesso à saúde e à dignidade da pessoa humana seja determinado que os agravados disponibilizem o fornecimento dos suplementos: “DIETA ENTERAL LÍQUIDA INDUSTRIALIZADA ISOSOURCE 1.5 OU ISOSOURCE 1.2 SOYA OU FRESUBIN ENERGY 1.5, além do EQUIPO para alimentação enteral com ponta perfurante e FRASCO para dieta enteral, por tempo indeterminado para a agravante, observando-se as formalidades legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1024668-35.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1024668-35.2023.8.11.0000

Agravante:

Celina de Souza Lima

Agravado:

Estado de Mato Grosso e
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Celina de Souza Lima
em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que, nos autos de origem de
n° 1050843-63.2023.8.11.0001
, indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos, pela agravante, não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

A agravante pugna pela antecipação de tutela para que os agravados forneçam à agravante
dieta enteral líquida industrializada ISOSOURCE 1.5 OU ISOSOURCE 1.2 SOYA OU FRESUBIN ENERGY 1.5, além do equipamento para alimentação enteral com ponta perfurante e frasco para dieta enteral, por tempo indeterminado e tudo que for necessário para ministração/aplicação da medicação perquirida.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante, atualmente com 85 anos, esteve internada no Hospital Geral com diagnóstico de Neoplasia Maligna da Porção Cervical do Esôfago. Em uso de terapia nutricional enteral, alimentando-se por exclusiva jejunostomia com necessidade de dieta especializada para atender as suas necessidades nutricionais diárias, pois a falta dessas dietas contribui para piora do estado nutricional, uma vez que a agravante já se encontra em desnutrição.

Ademais, constata-se no processo de origem que diante do quadro clinico da agravante, é imprescindível a suplementação alimentar (ISOSOURCE 1.5 OU ISOSOURCE 1.2 SOYA OU FRESUBIN ENERGY 1.5), além do EQUIPO para alimentação enteral com ponta perfurante e FRASCO para dieta enteral.

Outrossim, restou demonstrado que a agravante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento, e que houve solicitação prévia do suplemento alimentar no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do protocolo de requerimento junto a Ouvidoria Setorial de Gestão do SUS do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

Entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica
dispensados pelo SUS, no âmbito do Município de Cuiabá.

Todavia, o

laudo pericial

juntado ao processo de origem nº
130138706
atesta que a agravante possui Neoplasia maligna do esôfago (CID: C15, com diagnóstico de necessidade de alimentação por sonda e com conclusão favorável ao tratamento pleiteado.

Assim, restou comprovada a probabilidade do direito diante d
a atual necessidade da agravante do
aporte calórico e insumos para infusão de suplemento alimentar em consequência de uma neoplasia de esôfago, confirmado pelo referido laudo pericial.

Além disso, o perigo da demora decorre da possibilidade
de levar a piora do quadro clínico da agravante e podendo levar paciente a óbito, devido aos estados de hipercatabolismo que acompanha as enfermidades e infecções que ocorre nessas condições, principalmente quanto a ingesta nutricional é insuficiente.

Respeitado o entendimento do magistrado prolator da decisão agravada, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante são passíveis de acolhimento.

R
egistre-se que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6º, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar os agravados, solidariamente, a fornecerem à agravante dieta enteral líquida industrializada ISOSOURCE 1.5 OU ISOSOURCE 1.2 SOYA OU FRESUBIN ENERGY 1.5, além do equipo para alimentação enteral com ponta perfurante e frasco para dieta enteral, por tempo indeterminado e tudo que for necessário para ministração/aplicação da medicação perquirida.

Considerando o embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá-MT
(Id.
198588190
), consigno que
que embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem os medicamentos pleiteados, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao
Município de Cuiabá
, por se tratar de medicamento de baixo/médio custo
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024